Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Causa de aumento. Acidente cometido em calçada. Prova. Multa.
1 – Se as provas deixam dúvidas se a vítima, no momento do acidente, estava na calçada, não se reconhece a causa de aumento do inciso II do § 1o do art. 302 do CTB.
2 - Afasta-se a pena de multa se não há previsão no tipo penal.
3 - Apelação provida em parte.